Tribunal: TJPA
Processo: 0010393-40.2016.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-08-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0010393-40.2016.8.14.0104
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BREU BRANCO
APELANTE: LUMAEL VIANA DE SOUSA
DEFENSOR PÚBLICO: PABLO DE SOUZA MELO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e conceder provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0010393-40.2016.8.14.0104
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BREU BRANCO
APELANTE: LUMAEL VIANA DE SOUSA
DEFENSOR PÚBLICO: PABLO DE SOUZA MELO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Lumael Viana de Sousa, sob o patrocínio da Defensoria Pública, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Na denúncia (fls. 02 a 06), há
, ipsis litteris
:
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 12/11/2016, neste Município de Breu Branco-PA (local descrito nos autos), o
DENUNCIADO
subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça à pessoa, com uso de um simulacro de arma de fogo, coisa alheia móvel (os aparelhos de telefone celular apontados nos fólios), figurando como vítimas as nacionais ELINELZA OLIVEIRA DA SILVA e MICHELE LOPES MORAIS.

Houve o recebimento correlato (fl. 55).

Em audiência de instrução e julgamento, apresentou-se resposta com reservas de mérito para a ocasião posterior, ouviram-se as 02 (duas) vítimas e 01 (uma) testemunha, interrogou-se o apelante e se ofereceram alegações finais (fls. 67 a 72).

Ao sentenciar, a magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o apelante pela prática do artigo 157,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (fls. 75 a 79).

As razões recursais voltaram-se à reforma da sentença para a redução da pena-base ao mínimo legal, à detração do período de prisão cautelar e, consequentemente, à fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberto (fls. 92 a 97).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (fls. 102 a 107).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (fl. 112).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o apelo conhecido e provido (fls. 116 a 117).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém,14 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Por oportuno, segue, fielmente, trecho correspondente da sentença (fls. 78 a 79):
Quanto às circunstâncias judiciais a que alude o art. 59 do CP, verifica-se que: a culpabilidade do réu é grave, pois o mesmo agiu com dolo direto, abordando a vítima em via pública; O réu é reincidente na pratica de crimes.; quanto a sua conduta social e personalidade, o acusado é contumaz na prática de atos que contrariam regras de conduta social; o que motivou o crime foi a possibilidade de obter dinheiro fácil à custa do alheio; as circunstâncias são graves; as consequências do crime são comuns à espécie. Por fim, a vítima em nada contribuiu para a conduta delituosa. A partir das circunstâncias acima analisadas fixo a pena-base restritiva de liberdade em 06 (seis) anos de reclusão e em 40 (quarenta) dias-multa.
Considerando a idade do acusado à época do fato e a confissão pelo réu, ante a previsão do art. 65, I, III, ¿d¿ do CP, atenuo a pena restritiva de liberdade em 06 (seis) meses para cada atenuante e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa para cada atenuante. Inexistentes quaisquer outras atenuantes ou agravantes.
Ausentes causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas, torno definitiva para o crime de roubo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP)
A pena será cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, conforme o disposto no art. 33 do Código Penal.
Substituição de pena (art. 59, inc. IV do CP)
O réu não faz jus à substituição da pena, por força do que dispõe o art. 44, inc. I do CP, já que o crime foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.
Suspensão de pena (art. 77 do CP)
Da mesma forma, entendo não cabível a suspensão condicional da pena, por força do que dispõe o art. 77, inc. II do CP.
Valor unitário da multa
Fixo o
valor unitário do dia-multa
em 1/30 de um salário mínimo.

Na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos e as circunstâncias do delito, sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir os fundamentos correlatos, uma vez inidôneos.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

A culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é
reduzida
; porquanto, pelo o que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais
- referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência - conforme certidão de fl. 56,
apreendo-os como inexistentes.

A conduta social do agente
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) -
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Do mesmo modo,
deixo de avaliar a sua personalidade
- a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo.

Os
motivos
do crime - ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito - consoante o apurado nos autos, o desemprego e a necessidade de sustentar a família
, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -
não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque não aferida qualquer circunstância judicial de modo desfavorável ao apelante, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a magistrada
a quo
, acertadamente, reconheceu a atenuante da confissão espontânea do apelante (artigo 65, inciso III, alínea g, do Código Penal). Mas, é válido ressaltar que o mesmo não pode ser dito em relação à menoridade penal (inciso I do aludido dispositivo de lei); pois consoante os autos, na data do fato delituoso, aquele contava com mais de 21 (vinte e um) anos de idade. Deixo, contudo, de atenuar a reprimenda em análise, diante da fixação da pena-base no mínimo legal.

Essa decisão está em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ressalto que esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva. 2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo. 3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime. 5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Destaquei)
(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

A reprimenda intermediária, destarte, deve permanecer em
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistente qualquer causa de diminuição da pena e não remanescente de aumento, a punição permanece no mesmo
quantum
:
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a inexistência de valoração negativa de circunstância judicial - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal - passo o seu cumprimento inicial para o
regime aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator